Tribunal: TJES
Processo: 5004409-56.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004409-56.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: EDNEIA CAPELETTO BALDI
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM CONTRATO BANCÁRIO. DANO MORAL EVIDENCIADO. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. PRESCINDIBILIDADE DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Evidenciada fraude no contrato objeto da lide, correta a sentença que declarou sua nulidade, eis que o STJ firmou a tese de que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).” (Tema Repetitivo 1061 - REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021).

2. No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do apelado, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

3
.
A quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais)) revela-se condizente com as peculiaridades do caso e se amolda aos parâmetros da jurisprudência deste sodalício em casos assemelhados
.

4. Apelação desprovida.

Vitória-ES, 18 de julho de 2023.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Janete Vargas Simões designada Relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5
004409-56.2021.8.08.0047

APELANTE:
BANCO PAN S.A.

APELADO:
EDNEIA CAPELETTO BALDI

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
A
pelação
C
ível
interposta pelo
BANCO PAN S.A.
contra a sentença (id. 4980666), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, nos autos da
Ação de Anulação de Débito
c/c Reparação de Danos c/c Pedido de Tutela de Urgência
manejada por
EDNEIA CAPELETTO BALDI,
que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (id. 4980669) o apelante sustenta, em síntese: (i) a validade do negócio jurídico livremente pactuado; (ii) a não ocorrência do fato ensejador de dano moral, sendo necessária, de forma subsidiária, a redução do
quantum,
a fim de não gerar enriquecimento sem causa.

Contrarrazões (id. 4980673) pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 31 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Com a devida vênia à eminente Desembargadora Relatora, em que pese concordar com a manutenção da declaração de nulidade dos contratos versados na lide, em relação à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da apelada, entendo que deve ser considerado que a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Deve-se observar, entretanto, a modulação de efeitos prevista no referido julgado para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021, ao passo que os débitos formalizados antes dessa data deverão ser restituídos de forma simples.

No que diz respeito aos danos morais, entendo que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa que recebia ao tempo dos fatos benefício previdenciário de pouco mais de um salário mínimo, sofreu descontos mensais decorrentes de contratos bancários fraudados, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial.

Além disso, tenho que a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) fixados pelo Julgador de origem revela-se proporcional às peculiaridades do caso e se amolda aos parâmetros da jurisprudência deste sodalício em casos assemelhados, conforme se pode depreender dos seguintes excertos:

“
Valor do dano moral (R$ 5.000,00 cinco mil reais) que não é abusivo ou exorbitante, encontrando amparo em casos semelhantes. 5. No caso de engano justificável, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160266730, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021)

“
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

Diante do exposto, renovando vênias à eminente Relatora, entendo por bem em dela divergir em parte para
negar provimento
ao recurso, majorando a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004409-56.2021.8.08.0047

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADA: EDNEIA CAPELETTO BALDI

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria em razão da divergência instaurada no presente julgamento.

A eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a condenação em danos morais, fixados outrora na r. sentença vergastada, a qual julgou procedente a pretensão autoral deduzida nos autos da “ação de anulação de débito c/c reparação de danos e pedido de tutela de urgência”.

A eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, em seu voto-vista, inaugurou divergência parcial, relativamente ao dano moral afastado nesta seara recursal,
“para negar provimento ao recurso, majorando a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.”

Após examinar os autos, coaduno com os fundamentos esposados no voto divergente de que, na hipótese
sub examine
, restou configurado o dano moral, bem como que o valor fixado pelo Juízo
a quo
, na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se razoável, sopesando-se as peculiaridades que abriga o caso concreto, dado o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e o caráter punitivo e pedagógico do instituto.

Isso porque Apelada é pessoa idosa, que sofrera descontos mensais indevidos em seus proventos (aposentadoria de pouco mais de 01 (um) salário mínimo), decorrentes de contratos bancários fraudulentos, vendo-se compelida a buscar a via judicial para obter a tutela jurisdicional pretendida, circunstância suficiente a ensejar a indenização extrapatrimonial postulada.

E, na esteira do entendimento perfilhado, colaciono a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR
AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS FRAUDE NA CONTRATAÇÃO
DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO VALOR DEPOSITADO NÃO UTILIZADO
DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DANO MORAL CONFIGURADO RAZOABILIDADE DO QUANTUM
(...).

1. A prova documental demonstra que
a cédula de crédito bancário
mediante utilização de cartão de crédito consignado
foi contratado de modo fraudulento
, dada a notável discrepância entre as assinaturas da avença das apostas nos documentos da apelada.

2.
A fraude é ressaltada quando sopesado que a recorrida é pessoa idosa e humilde
,
reside no município de Cariacica, e que o correspondente bancário do apelante está sediado no Estado de Sergipe, bem como pelo fato de que o valor depositado na conta da apelada não foi utilizado.

3.
Os descontos no benefício previdenciário da apelada foram indevidos e violaram direitos da personalidade
,
sendo que esta teve o zelo de buscar resolver a questão perante a autarquia estadual de defesa do consumidor.

4. A importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto (...).”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 012180019957, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022). (Grifei).

Ante o exposto, e pedindo
vênia
à eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, acompanho integralmente o voto da eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, nos termos ali delineados, para negar provimento ao recurso de apelação.

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5
004409-56.2021.8.08.0047

APELANTE:
BANCO PAN S.A.

APELADO:
EDNEIA CAPELETTO BALDI

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

A
pelação
C
ível
interposta pelo

BANCO PAN S.A.
contra a sentença (id. 4980666), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, nos autos da
Ação de Anulação de Débito
c/c Reparação de Danos c/c Pedido de Tutela de Urgência
manejada por
EDNEIA CAPELETTO BALDI,
que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (id. 4980669) o apelante sustenta, em síntese: (i) a validade do negócio jurídico livremente pactuado; (ii) a não ocorrência do fato ensejador de dano moral, sendo necessária, de forma subsidiária, a redução do
quantum,
a fim de não gerar enriquecimento sem causa.

Pois bem.

A questão versada nos presentes autos é corriqueira em nosso Tribunal, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito em que o autor não reconhece os contratos de empréstimo consignado supostamente firmados, havendo impugnação das assinaturas lançadas.

Sobre o tema, relembro que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema 1061, firmou orientação no sentido de que
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (
REsp 1846649
-MA).

Do voto condutor do julgado supracitado, colho que “
a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou. (...) Dessa maneira, vê-se que a própria lei criou uma exceção à regra geral de distribuição do ônus probatório, disposta no art. 373 do CPC/2015, imputando o ônus a quem produziu o documento se houver impugnação de sua autenticidade”.

Claro, portanto, que caberia ao Banco Apelante demonstrar a validade da assinatura do contrato, vez que oportunamente impugnada pela autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Desse modo, não restando demonstrada a regularidade da contratação, deve ser mantida a sentença que considerou inexistente o contrato entre as partes.

Sobre os danos morais citados na petição inicial, pleiteou a autora o seu reconhecimento, de forma genérica, em decorrência dos transtornos causados, sendo a tese acolhida pelo Juízo
a quo
.

Todavia, tenho que o pleito comporta solução diversa. A condenação por danos morais pressupõe uma grave e efetiva lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1°, IIII, e 5º V e X, da Constituição Federal e art. 186 do Código Civil, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.

E, no caso em exame, não obstante o uso indevido do nome da Autora na contratação, não houve repercussão tamanha que ensejasse qualquer ofensa aos direitos da personalidade, inexistindo ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Nesse sentido, considerando que o caso não configura dano moral presumido, não obstante a inversão do ônus da prova prevista pela legislação consumerista, deveria a Autora ter apresentado minimamente os fatos constitutivos de seu direito, com provas suficientes a indicarem a alegada ofensa ao direito da personalidade, providência que, uma vez não cumprida, implica na improcedência do pleito, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

É o entendimento já adotado neste Órgão Fracionário:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade do fabricante, do comerciante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva (CDC, arts. 12, 13 e 14), sendo afastada apenas quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como, por exemplo, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou ainda a existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II). 2. Hipótese em que a apelada ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos c/c dano moral em face do apelante, alegando que não celebrou a Cédula de Crédito Bancário nº 570236002. 3. Ao constatar a cobrança indevida em seu contracheque, a apelada contatou o recorrente e pugnou pelo seu desfazimento, tendo sido emitido boleto para quitação do saldo devedor do contrato, que foi por ela pago, tendo o apelante, inclusive, dado quitação. 4. O recorrente não produziu nenhuma prova que demonstrasse a validade da relação contratual entre as partes, apenas aduziu que a assinatura aposta no contrato é da recorrida, sem produzir prova pericial nesse sentido, muito embora em decisão saneadora tenha sido deferida a inversão do ônus da prova.
5. A fraude na contratação perpetrada por terceiros, por si só, não revela a existência de conduta antijurídica capaz de provocar lesão à honra, à dignidade ou qualquer outro aspecto anímico da apelada, sendo certo que não é toda situação desagradável e incômoda que faz surgir no mundo jurídico o direito à percepção de ressarcimento por danos morais
. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 010180004714, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/03/2022).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
a fim de afastar a condenação pelos danos morais.

É como voto.

VOTO

PEDIDO DE VISTA

Eminentes pares, pedi vista dos autos em razão da divergência inaugurada pela eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões, que negou provimento ao recurso e manteve a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), no que já foi acompanhada pelo não menos eminente e culto Desembargador Annibal de Rezende Lima.

Após analisar detalhadamente todo o processo, alcancei a mesma conclusão da divergência, considerando que os descontos indevidos efetuados no benefício previdenciário da apelada transcendem a esfera do mero dissabor, na medida em que a mesma se viu privada de parte do salário mínimo que recebe, sendo obrigada a ajuizar a presente demanda para reaver seus proventos.

Por sua vez, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) revela-se adequado para reparar os danos sofridos pela apelada, assim como suficiente para penalizar o apelante, observado o caráter punitivo e pedagógico.

Dessa forma, pedindo vênia à eminente e culta Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos,
ACOMPANHO
integralmente a divergência, a fim de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

De igual forma, acompanho a majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

José Augusto Farias de Souza

Desembargador Vogal